Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA LOURENÇO MILLIONS SANTOS contra r. Decisão que, em ação ordinária ajuizada em face do Distrito Federal e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que a excluiu da disputa das vagas reservadas a cota racial. Aduz ter havido ofensa ao contraditório e a ampla defesa, por ausência de especificação, pela banca de heteroidentificação, do critério fenotípico para a identificação racial declarada. Aponta suas características físicas e de seus ascendentes e defende fazer jus ao sistema de cotas. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: A autora participa do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, regido pelo Edital n. 01/2022-PPGG. Disputa uma vaga para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na especialidade Gestão Governamental. O edital reserva uma parte das vagas a candidatos negros, nos seguintes termos: 8. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 8.1 As vagas destinadas para provimento imediato e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.2 Ficam reservados 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas negras. 8.2.1 Caso a aplicação do percentual citado resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 8.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos negros e negras, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de ampla concorrência. 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.7 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas aos negros e negras, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla. 8.8 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas. 8.9 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. 8.10 A relação preliminar das solicitações de inscrição para concorrer pela reserva de vagas para negros e negras será divulgada na data provável de 28 de novembro de 2022. Após a divulgação da relação, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a interposição de recursos. 8.11 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 8.11.1 Após a divulgação do resultado definitivo das provas objetivas e discursivas, serão convocados os candidatos posicionados até as classificações, dispostas no quadro a seguir, da lista reservada aos candidatos que se autodeclararam negros ou negras, para o procedimento de heteroidentificação. (...) 8.11.1.1 Respeitados os empates na última posição. 8.11.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação mediante comunicado a ser oportunamente publicado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 8.11.2.1 Quando da convocação, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros, permanecendo apenas na listagem de ampla concorrência. 8.11.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada, em que o candidato deve apresentar-se pessoalmente. 8.11.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo IADES para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 8.11.4.1 O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminado do concurso público. 8.11.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. 8.11.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 8.11.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 8.11.5, nenhum registro ou documento pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagens e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados pelo candidato em concursos públicos anteriores. 8.11.6 A comissão de heteroidentificação deliberará pela maioria de seus membros, sob forma de parecer motivado, e as deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este concurso público. 8.11.6.1 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença dos candidatos, e o teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 33 da Lei Distrital no 4.990/2012. 8.11.7 Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação; que se recusar a ser filmado; e(ou) que prestar declaração falsa. 8.11.7.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, só prosseguirá no certame caso tenha alcançado classificação suficiente para continuar concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência. 8.11.7.1.1 A não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 8.11.7.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao cargo público. 8.12 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de nenhuma natureza. 8.13 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral por cargo/especialidade. 8.14 O resultado preliminar no procedimento de heteroidentificação será publicado na internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável 1 de fevereiro de 2023, e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação. 8.14.1 Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração, terá interesse recursal o candidato por ela atingido. 8.14.2 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. 8.14.3 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 8.15 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Para concorrer às vagas destinadas a cota racial, o candidato deve inicialmente fazer uma autodeclaração de que se considera preto ou pardo. A mera autodeclaração, contudo, é insuficiente para viabilizar o acesso às vagas da cota racial. Posteriormente, é feita nova avaliação a respeito da classificação étnica do candidato, denominada heteroidentificação complementar, na qual uma comissão avalia se o candidato se encontra apto a concorrer às vagas reservadas. No caso, a requerente, submetida à heteroidentificação, foi considerada inapta para concorrer pela cota de negros. Nesta ação, questiona a legalidade do procedimento de heteroavaliação. Sobre a alegação de que a avaliação da banca colide com robustas provas de sua caracterização racial, vale destacar que o julgamento da comissão de heteroidentificação, conforme prevê o edital, tem por base “exclusivamente o critério fenotípico” (item 8.11.5), não levando em consideração outros fatores. A base de dados analisada pela comissão consiste nas imagens colhidas durante o procedimento de heteroidentificação. O item 8.11.5.2 exclui do acervo probatório quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames. Nesse quadro, as fotos familiares e demais documentos apresentados pela requerente nesta demanda são irrelevantes para análise de seu direito a ser considerado cotista, considerando o parâmetro definido pelo edital, que é a norma regente do certame. Sobre o argumento de que o julgamento da comissão foi desprovido de motivação, não merece acolhida. O fato de a banca divulgar o resultado da heteroidentificação apenas com a lista dos candidatos considerados aptos e inaptos não significa que a avaliação foi feita sem motivação adequada. Quando divulgado o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, em edital de 15/3/2023, constou no documento a seguinte informação: Os recursos dos candidatos contra o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração poderão ser interpostos on-line, no ambiente do candidato no período compreendido das 8 (oito) horas do dia 16 de março às 22h (vinte e duas horas) horas do dia 22 de março de 2023, ininterruptamente, com base no horário oficial de Brasília. Para tanto, os candidatos deverão protocolar o recurso administrativo. O IADES não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a verificação das pendências, a complementação e a interposição de recurso. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido. Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. As informações sobre o motivo preliminar da perda do direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e negras, estarão disponíveis no ambiente do candidato para consulta partir do dia 16 de março de 2023. Por último, informamos que não haverá, sob nenhuma hipótese, prorrogação do prazo recursal. Como se vê, a motivação do julgamento da comissão de heteroidentificação foi apresentada em separado, cabendo ao candidato acessar a informação em ambiente próprio na página da entidade executora do concurso. Isso evidencia que não procede a alegação da candidata de falta de motivação do ato. A divulgação da motivação em separado não se confunde com falta de fundamentação e também não configura nulidade do ato administrativo. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Não obstante as alegações da Agravante, a r. decisão agravada deve continuar produzindo seu regular efeito. É certo que nenhum ato ou fato administrativo está infenso ao exame pelo Poder Judiciário. Assim preconiza o artigo 5o, inciso XXXV da CF que estabelece: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Especificamente quanto a concursos públicos admite-se que os conflitos surgidos sejam examinados pelo Judiciário, mas, para evitar o grave inconveniente de substituição da banca pelo judiciário, a análise judicial se restringe apenas e tão somente aos casos de ilegalidade ou arbitrariedade manifestas por parte da banca, isso para violar a isonomia entre os candidatos e dessa forma comprometer todo o processo seletivo. Consoante constante do edital, os critérios adotados pela Comissão foram, exclusivamente, os fenotípicos, de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social e consequentemente poder sofrer discriminação odiosa, o que justificaria a proteção especial pelo sistema de cotas. Promover um tratamento diferenciado a Recorrente implicaria violar a isonomia entre os candidatos, aos quais não foi oportunizada juntada de fotografias ou comprovação de ancestralidade ou mesmo laudos de especialistas particulares. Assim, entendo, por ora, ausente a verossimilhança das alegações, pelo que a r. decisão deve ser mantida, ao menos até a apreciação pelo i. Colegiado. Portanto, indefiro o pedido de liminar recursal. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator